Tribunal: TJDFT
Processo: 0750622-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELOS PODERES PÚBLICOS. PIRFENIDONA. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA FÁRMACOS DISPONÍVEIS NO SUS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DE CUSTEIO. REGISTRO NA ANVISA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência referente ao fornecimento do medicamento “PIRFENIDONA”.
2. O Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.657.156/RJ, sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, e firmou seu entendimento no Tema Repetitivo n. 106: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
3. No caso dos autos, o parecer do NATJUS pontuou existir justificativa para a demanda porque há a possibilidade de o medicamento retardar o ritmo de avanço da doença. O laudo médico sugere o uso do medicamento, destacando o fato do paciente ter doença coronariana, não havendo resposta ao tratamento com corticóide oral e com o uso de broncodilatadores. Sobre a incapacidade financeira para arcar com os custos da medicação, o próprio NATJUS explica se tratar de medicamento de alto custo e a petição inicial informa que o agravante exerce o cargo de vigilante, o que demonstra o preenchimento do requisito. Ademais, o terceiro requisito também está comprovado, uma vez que o medicamento tem registro no órgão sanitário.
4. Precedentes: colar das principais jurisp. usadas (2, 3 ou 4, max, caso necessário). Ex: Acórdão 1757474, 07223385220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023; Acórdão 1754110, 07266775420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o fornecimento PIRFENIDONA, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do relatório médico, condicionada a apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade.